Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722669-70.2019.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: IZABEL CRISTINA DE SOUZA AYRES ALVES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 14738345), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora